Tribunal: STF
Processo: RE 1349140
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Governador do Distrito Federal, com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional no qual aponta-se a eventual violação às normas contidas nos arts. 18, 25, § 1º, 32, § 1º, e 37, III, da Constituição Federal, sustentando-se, em síntese, que (peça 15 – grifei):



    É de plano injusta qualquer decisão que, como fez o acórdão recorrido, deixe de examinar a fundo as duas perspectivas do problema ora posto sob julgamento, acima articuladas: a do Estado-Administração, organizador dos concursos e vinculado às leis que impedem temporariamente nomeações; e a dos candidatos, que podem ver frustrados seus direitos subjetivos a serem nomeados, constitucionalmente garantidos, pelo simples decurso do prazo previsto no art. 37, III, da Constituição, sem que a omissão no seu provimento em cargos efetivos seja imputável à desídia dos atuais gestores públicos, antes decorrente de expressas e severas disposições legais, cuja incidência não raramente se deve à irresponsabilidade fiscal de governos anteriores.



    A posição adotada pelo acórdão recorrido, portanto, ao frustrar a efetivação do direito dos candidatos à nomeação, por razões alheias à vontade dos gestores públicos – vez que os impedimentos às novas nomeações, como os decorrentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, operam de forma automática e decorrem, na maior parte das vezes, de erros históricos cometidos na gestão fiscal – desconsidera o conteúdo dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Ao contrário do que afirmado pelo próprio TJDFT, a suspensão dos prazos de validade dos concursos públicos resguarda a confiança do cidadão que se preparou para um concurso, e que confiou que, se fosse aprovado dentro do número das vagas previstas no edital, seria nomeado. O acórdão recorrido, portanto, desprestigia esse aspecto do problema.



    Por ocasião do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade a que se refere estes autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, prolatou acórdão, cuja ementa reproduzo (peça 6 – meus grifos e grifos no original): 



     CONCURSOS PÚBLICOS. ART. 19, III, LODF. SUSPENSÃO DO PRAZO DECADENCIAL POR LEI DISTRITAL. IMPOSSIBILIDADE. NORMA DE APLICABILIDADE IMEDIATA. LIMITES DA REGULAMENTAÇÃO. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF). LIMITE PRUDENCIAL. NECESSIDADE DE O ADMINISTRADOR OBSERVAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA INFIRMAR O EXCESSO IDENTIFICADO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO EXCLUSIVA DA LEI OBJURGADA À LRF. CONTEXTO PANDÊMICO. ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. LEI DISTRITAL N. 6.662, 21 DE AGOSTO DE 2020. REARRANJO ORÇAMENTÁRIO DEFERIDO PELO CONSTITUINTE ORIGINÁRIO. PRINCÍPIO DA CONCORDÂNCIA PRÁTICA. DIFERENCIAÇÃO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.



    1. Inviável conceber interpretação diametralmente oposta àquela alcançada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) acerca da aplicação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima do administrado em relação aos concursos públicos, depreendendo, assim, que a regra constitucional relacionada ao prazo de validade dos certames (art. 37, III, da CF), que fora replicada na LODF (art. 19, III), instaura situação de insegurança jurídica e, portanto, contraditória do Estado, por autorizar a realização da seleção e não proporcionar aos candidatos a suspensão de seu prazo de validade por tempo indeterminado, o que supostamente seria sanado com a superveniência da Lei Distrital impugnada na petição inicial.



    2. Ademais, a regulamentação ulterior de norma de aplicabilidade imediata não pode se opor frontalmente à extensão vertida expressamente em dispositivo normativo de prosápia constitucional, transmudando por inteiro o objetivo nele referido. In casu, tendo sido delimitada a possibilidade de alongamento do prazo de validade de concurso mediante prorrogação, não há como depreender que a ausência de menção de outros modelos seja campo fértil para legitimar a escolha de parâmetros diversos por lei infraconstitucional e por prazo indeterminado, ao sabor dos influxos econômicos e políticos locais que porventura possam justificar o impedimento de nomeação de concursados, inclusive daqueles que foram classificados dentro do número de vagas previstas no certame.



    3. Considerando que o STF entende que há direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas, por consectário lógico, ressai a possibilidade de reação do particular na cobrança de tal dever pela via judicial, razão pela qual o limite prudencial não deve ser tomado como carta em branco para que se possa justificar, por indefinidas vezes, a ausência de nomeação dos candidatos aprovados nos certames públicos. Não por outro motivo, em tal situação, deve o administrador eliminar o percentual excedente no prazo de dois quadrimestres (art. 23, da LRF), o que, a propósito, está em confluência com o prazo de validade decadencial mais extenso dos certames - até 4 (quatro) anos - previsto no art. 19, III, da LODF (e no art. 37, III, da CF).



    4. Para além disso, apesar das teses se voltarem exclusivamente à Lei de Responsabilidade Fiscal (limite prudencial), não houve essa vinculação na própria Lei Distrital n. 6.228, de 28 de novembro de 2018, o que, em tese, autorizaria a criação de outros impedimentos à realização de nomeações por mera lei distrital superveniente, a agravar sobremaneira o estado de insegurança jurídica dos candidatos aprovados.



    5. Contudo, a questão ganha especial relevo em razão do contexto pandêmico que atualmente estamos submetidos em decorrência do Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), mormente ante a evidente simbiose entre a matéria tratada na legislação hostilizada e a recentíssima Lei Distrital n. 6.662, 21 de agosto de 2020, tendo em vista que, apesar de disciplinarem sobre situações distintas, ambas versam acerca da suspensão do prazo de validade dos concursos públicos. Se a Carta confere poderes à União para editar lei complementar versando acerca de despesas com pessoal e, ainda, determina a adoção de medidas urgentes necessárias para assegurar a involução do estado de calamidade pública, a incluir, por consectário lógico, a destinação de recursos públicos em quadro pandêmico, deve-se privilegiar as balizas definidas para enfrentar a situação emergencial, observando, ainda, o princípio da concordância prática. Ou seja, a superveniência de situação excepcional não pode implicar pleno sacrifício da norma extraída do art. 19, III, da LODF (e do art. 37, III, da CF), o que, em tese, aconteceria se fosse admitida a possibilidade de se deixar esvair integralmente os prazos de validade de certames públicos durante o estado de calamidade reconhecido no âmbito federal e distrital.



    6. A aplicabilidade do princípio da concordância prática ressai do fato de que a legislação relativa à calamidade pública tem o intuito de precatar inadmissível situação de aparente contradição entre o fato de o constituinte franquear o excepcional rearranjo orçamentário em tal situação emergencial, como forma de promover a involução para estado mais gravoso, e, ao mesmo tempo, contabilizar o prazo de validade dos certames públicos, sem qualquer previsão de nomeação dos candidatos em decorrência da precariedade dos recursos disponíveis ao administrador, o que, por óbvio, denotaria desperdício dos recursos provenientes dos cofres públicos que foram despendidos antes da superveniência da situação imprevisível e de envergadura global.



    7. À base dessas considerações, a despeito da possibilidade de se declarar a inconstitucionalidade consequencial (ou por arrastamento), a matéria contemplada na Distrital n. 6.228, de 28 de novembro de 2018, que também fora abordada na superveniente Lei Distrital n. 6.662, 21 de agosto de 2020, não comporta a incidência do instituto retromencionado na ulterior legislação analisada nesta ocasião.



    8. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade material da Lei Distrital n. 6.228, de 28 de novembro de 2018, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Maria Caetana Cintra Santos, opinou pelo desprovimento do recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (peça 33):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 6.228, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018. SUSPENSÃO DO PRAZO DE VALIDADE DE CONCURSOS PÚBLICOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DAS TESES INVOCADAS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 282/STF. NÃO IMPUGNADO FUNDAMENTO ISOLADAMENTE APTO A MANTER O JULGADO. SÚMULA 283/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE OBSERVA O LIMITE CONSTITUCIONAL À VALIDADE DOS CONCURSOS PÚBLICOS, BEM COMO AS NORMAS QUE DISCIPLINAM AS COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS DOS ENTES FEDERATIVOS.



    - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário.



    Eis a síntese necessária. Decido. 



    Reputo necessário delimitar a controvérsia jurídica submetida ao Supremo Tribunal Federal nesta sede extraordinária: saber se a Lei distrital n. 6.228/2018, ao alterar o art. 68 da Lei distrital n. 4.994/2012, dispondo que “Quando a Administração Pública, por expressa disposição legal, fica impedida de realizar a nomeação dos aprovados em concurso público homologado, o prazo de validade estabelecido no edital do certame é automaticamente suspenso, voltando a correr, após cessada a causa de suspensão, por tempo igual ao que faltava para sua complementação”, contrariou o art. 37, III, da Constituição Federal.



    Nessa perspectiva, destaco relevantes fragmentos do votos do acórdão prolatado pelo Tribunal a quo (grifos no original):



    O Senhor Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA – Relator [...] No mais, também impende anotar que, apesar da tese realizada pela Procuradora-Geral do Distrito Federal voltar-se exclusivamente à Lei de Responsabilidade Fiscal, não houve essa vinculação na própria Lei Distrital n. 6.228, de 28 de novembro de 2018, o que, em tese, autorizaria a criação de outros impedimentos à realização de nomeações por mera lei distrital superveniente, a agravar sobremaneira o estado de insegurança dos candidatos aprovados em concursos públicos.



    [...]



    A Senhora Desembargadora CARMELITA BRASIL – 1ª Vogal [...] Anote-se, outrossim, que, embora a argumentação dos defensores da constitucionalidade da norma impugnada gire em torno da necessidade de observância do limite prudencial estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal, a rigor, a Lei Distrital nº 6.228/2018 nada dispõe a esse respeito, limitando-se a mencionar “expressa disposição legal” impeditiva de nomeações de aprovados em concurso público, o que dá margem à criação de um sem número de hipóteses, as quais, como dito, excepcionariam situação da qual a LODF já se encarregou de cuidar.



    [...]



    A Senhora Desembargadora ANA MARIA AMARANTE – 17ª Vogal [...] Embora a manifestação da PGDF seja no sentido de que a norma impugnada se atém a determinadas situações excepcionais da Lei de Responsabilidade Fiscal, e que atende ao critério de ponderação de interesses envolvidos na fixação do orçamento público, a redação da Lei Distrital não menciona isso expressamente, deixando uma margem ampla de discricionariedade para o Administrador na suspensão dos prazos de validade do concurso público.



    A leitura do acórdão recorrido permite concluir que o Tribunal a quo baseou-se em mais de um fundamento suficiente; no entanto, a parte recorrente deixou de impugnar referido ponto que consignou que a lei distrital não gira em torno da necessidade de observância do limite prudencial estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal.



    Tal contexto faz incidir, na espécie, a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo. 



    Nessa mesma linha, de ambas as Turmas desta Corte, ARE 1.279.043, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.285.912 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.306.107, Relator o ministro Nunes Marques; RE 883.515 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; entre outros:



     



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. […] FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO IMPUGNADO NO APELO EXTREMO.



    1. Na hipótese, o acórdão impugnado adota dois fundamentos suficientes […]



    2. O recurso extraordinário, todavia, abrange apenas o primeiro deles. Incidência da Súmula STF nº 283.



    3. Agravo regimental improvido.



    (RE 402.097 AgR, Relatora a ministra Ellen Gracie - meus grifos)



    Anoto, ainda, que não há como decidir a questão com base na Lei complementar federal n. 173/2020, tal como pretende a parte recorrente.



    É que referida norma federal foi promulgada dois anos após a lei distrital objeto deste recurso extraordinário. Ademais, a LC n. 173/2020 dispõe especificamente sobre o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19).



    Bem por isso o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios consignou ser “[...] importante frisar que a presente análise é sobre a Lei Distrital nº. 6.228/2018 que, como bem suscitado pela parte autora, está eivada de generalidade e abstração na previsão de hipóteses de suspensão da validade dos concursos públicos no âmbito distrital” (meus grifos).



    Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, por referir-se a recurso interposto em processo de controle concentrado de constitucionalidade na origem.



    Publique-se.



Brasília, 2 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator